Tribunal: TJDFT
Processo: 0717911-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717911-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MANUEL MARIA DIAS DA CRUZ APONTE, MARTHA DIAS DA CRUZ LEITE, JONAS DIAS DA CRUZ APONTE, FLORA DIAS DA CRUZ APONTE, ANDRE DIAS DA CRUZ APONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em cumprimento de sentença manejado por Manuel Maria Dias da Cruz Aponte e Outros, em que o d. juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante apenas para determinar a exclusão da multa como base de cálculos dos honorários de sucumbência, mantendo, contudo, a inclusão das astreintes no valor de R$ 110.000,00 (ID 91146447 – autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que a autora em momento algum colacionou o mínimo de prova que pudesse apontar para a existência de resistência na disponibilização do fármaco pretendido. Argumenta, ainda, ser possível, em conformidade com o artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, a exclusão ou a redução do valor da multa cominatória a qualquer momento, desde que esta não observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso vertente, mormente porque o valor da condenação principal foi muito inferior (R$ 10.000,00) àquele fixado. Acrescenta que a permanência do valor executado a esse título poderá acarretar o enriquecimento injustificado dos agravados (artigo 884 do Código Civil), além de onerar excessivamente a executada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam afastadas as astreintes e, subsidiariamente, seja reduzido o seu valor. Preparo ao ID 26194737. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Como relatado, alega a agravante que a autora em momento algum colacionou o mínimo de prova que pudesse apontar para a existência de resistência na disponibilização do fármaco pretendido. Defende, ainda, que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, objeto do cumprimento de sentença deflagrado na origem, se mostra desarrazoada, desproporcional e excessiva, caracterizando fonte de enriquecimento injustificado dos agravados, motivo pelo qual deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida. No entanto, ao menos neste juízo perfunctório, as teses não se mostram acertadas. Na hipótese, denota-se que a autora MÔNICA DIAS DA CRUZ (falecida em 23/10/2020 – ID 84725888) ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor da agravante, obtendo provimento antecipatório nos termos seguintes: DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que custeie o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), 200 mg, à autora, até o final de seu tratamento, arcando com todas as despesas e custos inerentes a tanto, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 100.000,00 no caso de renovação da negativa de fornecimento do medicamento. (ID 62236215 – grifo nosso) Ao ID 64291698, a autora informou o cumprimento apenas parcial da decisão liminar, porquanto a requerida teria deixado de fornecer a segunda dose de seu tratamento. Diante disso, o d. Juízo a quo, considerando que o “documento ID 64291699 não deixa dúvidas de que a Unimed voltou a negar o fornecimento do medicamento à autora sob a justificativa de que houve ‘solicitação após o desligamento do credenciado’", cominou nova condenação por descumprimento, consoante decisão de ID 64557711, cuja parte dispositiva se transcreve: Assim, determino que a Unimed autorize no prazo máximo de 24 horas após a intimação desta decisão que o Instituto do Câncer de Brasília - ICB, sob responsabilidade da médica oncológica Dra. Alessandra Vanessa Leite e Silva, ministre à autora o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), 200 mg, sob pena de vir a arcar com multa que novamente fixo em R$ 100.000,00 pelo descumprimento desta decisão. Após a administração desta dose, determino ainda que a Unimed indique à autora IMEDIATAMENTE uma clínica oncológica conveniada, e conveniente à autora, onde possa continuar o seu tratamento, sob pena de, não o fazendo, incidir novamente na mesma multa já fixada. Intime-se a Unimed com a máxima urgência. Concedo a esta decisão força de mandado. (grifos no original) A ora agravante interpôs agravo de instrumento contra referida decisão, o qual foi parcialmente provido, conforme acórdão desta Relatoria constante do ID 76707859, para reduzir o valor da nova cominação de R$ 100.000,00 para R$ 10.000,00. Diante do quadro descrito, verifica-se que a parte autora comprovou o descumprimento reiterado da requerida quanto à obrigação de fazer a ela imposta, consoante já reconhecido por decisão transitada em julgado, mostrando-se despiciendo perquirir se houve ou não resistência da agravante em relação à disponibilização do fármaco pretendido. Quanto à multa processual prevista no art. 497 do CPC, cumpre destacar que esta constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Não se olvida que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multa cominatória não é passível de preclusão nem de coisa julgada material, podendo o julgador, até mesmo de ofício, alterá-la quando verificar encontrar-se excessiva ou irrisória. No entanto, no caso em análise, o valor de R$ 100.000,00 arbitrado na decisão liminar, assim como o montante de R$ 10.000,00, fixado em razão da resistência da parte ré em cumprir integralmente a decisão, mostram-se compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cumpre frisar que, mesmo diante da primeira sanção fixada, a agravante não cumpriu a obrigação de fazer de modo integral, porquanto houve a negativa de cobertura da segunda sessão de imunoterapia. Ademais, no que tange à segunda decisão, que estabeleceu nova cominação no mesmo valor, esta egrégia Corte, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando a vedação ao enriquecimento sem causa da parte beneficiada, já determinou a sua redução. Por fim, o argumento no sentido de que o valor das astreintes deve ser reduzido, por se mostrar muito superior à condenação principal não se sustenta. Note-se que a sentença condenou a requerida: i) na obrigação de “autorizar e custear o tratamento indicado à autora, mediante o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200 MG, conforme relatório médico de ID 62116305, pelo tempo em que a paciente o necessitar e os médicos o recomendarem”, e ii) “a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais apurados.” (ID 70026166 – p. 5) Embora o pedido de condenação da agravante em obrigação de fazer não constitua obrigação pecuniária, esta não tem caráter sucessivo, subsidiário ou alternativo em relação ao pedido de condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Trata-se, pois, de cumulação própria ou simples de pedidos, de modo que o pedido compensatório, por ser autônomo, em nada influencia o pedido referente à obrigação de fazer. Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento da liminar colimada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora